Tribunal: TJDFT
Processo: 0700726-67.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS, MAS REGISTRADO NA ANVISA. LEGITIMIDADE PASSIVA E COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. INCLUSÃO DA UNIÃO COMO LITISCONSORTE NECESSÁRIO. DESCABIMENTO. TEMAS 793 E 1.234 DO STF. IAC 14 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que afastou a inclusão da União no polo passivo da demanda, em que se pleiteia do Distrito Federal o fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, mas com registro na ANVISA (Lenalidomida). O juízo de origem firmou sua competência e considerou desnecessária a participação da União, com base nas teses firmadas pelo STF (Tema 793) e pelo STJ (IAC 14).

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal cinge-se à obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo da demanda, à luz da responsabilidade solidária dos entes federativos para a promoção do direito à saúde e dos critérios de repartição de competências estabelecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

III. Razões de decidir
3. O STF, no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178/SE), fixou tese no sentido de que os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais de saúde, podendo ser demandados conjunta ou separadamente.
4. O STJ, no julgamento do IAC n. 14, estabeleceu que, em ações visando o fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS, mas registrados na ANVISA, prevalece a competência do juízo conforme o ente público contra o qual a parte autora escolheu demandar, sendo vedada a inclusão compulsória da União no polo passivo.
5. A questão relativa à competência e legitimidade passiva da União em demandas de saúde foi objeto de medida liminar no Tema 1.234/STF (RE 1.366.243/SC), que confirmou a possibilidade de ações serem direcionadas exclusivamente ao ente federado eleito pelo autor, sem necessidade de inclusão da União, salvo em hipóteses específicas.
6. Na hipótese dos autos, a demanda foi direcionada exclusivamente contra o Distrito Federal, não havendo fundamento para inclusão obrigatória da União no polo passivo, conforme precedentes do STF e STJ.

IV. Dispositivo e tese
7. Apelação conhecida e desprovida. Majoração dos honorários advocatícios para R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC e do Tema 1.059 do STJ.

Tese de julgamento: “Nas demandas visando o fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS, mas registrados na ANVISA, é facultado ao autor demandar apenas o ente federativo escolhido, sendo vedada a inclusão compulsória da União no polo passivo, conforme os Temas 793 e 1.234 do STF e o IAC 14 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CRFB/88, art. 23, inciso II; CPC, art. 85, § 11; Lei no 8.080/1990; Decreto-Lei no 911/1969; Temas 793 e 1.234 do STF; IAC 14 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE; STJ, IAC n. 14; RE 1.366.243/SC - Tema 1.234.